Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-14.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000843-14.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA ANDRADE DE ALMEIDA ORTOLANI - CPF: 050.924.281-20 (RECORRENTE), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), 53.154.733 LUIZ GUSTAVO MEDINA MARQUES - CNPJ: 53.154.733/0001-47 (RECORRIDO), CAIO RICARDO DE SOUZA - CPF: 485.790.328-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000843-14.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1000843-14.2024.8.11.0037

Recorrente:

Maria Fernanda Andrade de Almeida

Recorrido
:
Nu Pagamentos S.A. e Luiz Gustavo Medina Marques

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO “LINK” FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CARACTERIZADA - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
NON REFORMATIO IN PEJUS
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrente e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Não se tratando de fortuito interno, deve ser mantida a sentença que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000843-14.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1000843-14.2024.8.11.0037

Recorrente:

Maria Fernanda Andrade de Almeida

Recorrido
:
Nu Pagamentos S.A. e Luiz Gustavo Medina Marques

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Maria Fernanda Andrade de Almeida.

Ação:
de Ressarcimento cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id.

238780687
):
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenou o recorrido Luiz Gustavo Medina Marques ao pagamento de
R$8.579,69 (oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais e julgou improcedentes os pedidos em relação à parte
Nu Pagamentos S.A.

Recurso Cível Inominado
(Id.

238780688

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a responsabilidade solidária da instituição financeira.

Contrarrazões de
Nu Pagamentos S.A.

(Id
.
238780691
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de

Luiz Gustavo Medina Marques não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000843-14.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1000843-14.2024.8.11.0037

Recorrente:

Maria Fernanda Andrade de Almeida

Recorrido
:
Nu Pagamentos S.A. e Luiz Gustavo Medina Marques

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Ressarcimento cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Maria Fernanda Andrade de Almeida
em face de
Nu Pagamentos S.A. e Luiz Gustavo Medina Marques
, em razão de suposta transação fraudulenta realizada de sua conta para terceiros.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente,

no dia 19/01/2024, recebeu uma ligação de uma pessoa
desconhecida que suspostamente fazia parte do quadro de funcionários do banco, afirmando que havia ocorrido uma tentativa de compra em seu cartão,
sendo-lhe enviado um “
link”
para que o suposto atendente pudesse bloquear o cartão. Aduz que teve seu telefone clonado, sendo feitas várias transferências via pix, que totalizaram o valor de
R$8.579,69 (oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos)
retirado de sua conta junto à instituição financeira recorrida para a conta de um terceiro.

A fim de corroborar suas alegações, juntou

conversas via Whatsapp
,
extrato das transferências que afirma serem fraudulentas (Id’s. 238780185 e 238780188).

Em contraponto, o banco recorrido alega culpa exclusiva da recorrente, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
agiu com desídia ao receber uma mensagem supostamente de um atendente do banco e ter clicado no “
link”
enviado, ou passado sua senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva do banco recorrido, bem como a culpa exclusiva da autora, tendo em vista que as transações foram realizadas por meio de sua senha pessoal.

Ademais não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela recorrente e a conduta da empresa recorrida. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia a recorrente produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a recorrente não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia à recorrente ter agido com cautela e checar a procedência da mensagem antes de entrar em um “link” pelo seu aparelho telefônico, o qual alega ter sido clonado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – GOLPE DO BOLETO FALSO - FRAUDE PERCEPTÍVEL DE PLANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.
O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto falso, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes,
isso porque, o boleto fraudado apresenta diferenças perceptíveis em relação aos boletos ordinariamente emitidos pela instituição financeira requerida.

3. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

4.
Desta feita, entendo que os requeridos não detém responsabilidade civil com o reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em restituição por danos materiais
.

5. Recursos conhecidos e providos.

(N.U 1021976-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO “LINK” FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor recorrido e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada.

(N.U 1001829-73.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)”.

Portanto, incabível impor responsabilidade solidária ao banco pelos danos sofridos, uma vez que
não há qualquer prova da relação entre o banco e os estelionatários
.

Ademais, tendo em vista que o recorrido não interpôs recurso em relação à condenação por danos morais que no presente caso seria indevido, em razão de
culpa exclusiva de terceiro e cautela mínima da pagadora
,
deve ser aplicado o princípio
non reformatio in pejus
.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024